Tribunal: STF
Processo: ARE 1528166
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO RELATOR QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROPOR A PRESENTE RECLAMAÇÃO. DEMANDA QUE BUSCA DISCUTIR IMPLANTAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM APOSENTADORIA DE SERVIDORA. MATÉRIA QUE NÃO VERSA SOBRE PRERROGATIVAS OU COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 71, inciso III; 75 e 125, §2º, da Constituição Federal.



    Argumenta que o Tribunal de origem contraria a “legitimidade ad processum da Corte de Contas quando o interesse no qual se fundamentar a pretensão deduzida em juízo versar sobre as competências ou prerrogativas funcionais”.



    Defende que os Tribunais de Contas possuem legitimidade para estar em juízo para a defesa das suas competências e prerrogativas funcionais, sendo que as particularidade do presente caso, referente à análise de atos de aposentadoria, justificam o ingresso judicial da Corte de Contas.



    Ao fim, requer o provimento do “presente Recurso Extraordinário para reformar o Acórdão do TJRN de modo a garantir a legitimidade da Corte de Contas para ingressar com reclamações constitucionais”.



    Inadmito o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Decido.



    Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “V. DO PRÉ-QUESTIONAMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL 



    15. Destaca-se que o Acórdão recorrido é decisão unânime de última instância que se debruçou sobre a legitimidade do Tribunal de Contas, a qual suscitou a sua legitimidade constitucional em face da agressão sofrida por parte de suas competências. 



    16. Ademais, como dispõe o art. 1.035, § 3º, I, do CPC/15, demonstrar-se-á em sequência que o Acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade da Corte de Contas.” (e-doc. 6, p. 10)



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, ainda que se pudesse superar o óbice acima referido, melhor sorte não socorreria o recorrente, uma vez que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os Tribunais de Contas, órgão de estatura constitucional, somente possuem capacidade processual para a defesa de suas competências ou prerrogativas institucionais. 



    No caso em tela, conforme destacado expressamente pela Corte de origem, não se trata da hipótese excepcional de reconhecimento da capacidade processual da parte autora, ora recorrente, haja vista que “a propositura da presente reclamação, nesta instância, - a fim de discutir, por meio de mandado de segurança, o reconhecimento de direito à implantação de adicional de insalubridade em aposentadoria - não abarca as prerrogativas do Tribunal de Contas, na medida em que não diz respeito à sua atuação como fiscalizadora das contas públicas ou discute sua competência”.



    Sobre o tema, confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Preliminar de ilegitimidade ad processum da Corte de Contas para apresentar recurso em nome próprio. Desacolhimento. Competências/prerrogativas institucionais. Fundação Banco do Brasil. Entidade de caráter privado. Repasse de recursos de natureza privada a terceiros. Desnecessidade de obediência aos ditames da Administração Pública. Agravo regimental do qual se conhece. Rejeição da preliminar e negativa de provimento ao agravo. 1. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de se reconhecer a personalidade judiciária dos órgãos da Administração Pública destituídos de personalidade jurídica própria quando o interesse no qual se fundamentar a pretensão deduzida em juízo respeitar ao exercício de suas competências ou prerrogativas funcionais. Precedentes. Legitimidade excepcional verificada no caso dos autos. 2. Não compete ao TCU adotar procedimento de fiscalização que alcance a Fundação Banco do Brasil quanto aos recursos próprios, de natureza eminentemente privada, repassados por aquela entidade a terceiros, eis que a FBB não integra o rol de entidades obrigadas a prestar contas àquela Corte de Contas, nos termos do art. 71, II, da CF, não lhe cabendo, por via reflexa, subserviência aos preceitos que regem a Administração Pública. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental do qual se conhece, rejeitando-se a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, negando-se provimento ao recurso. (MS 32703 AgR-terceiro, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10-04-2018, DJE de 11-05-2018)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO DE EXISTÊNCIA. CAPACIDADE DE SER PARTE. ÓRGÃO AGRAVANTE QUE, DESPROVIDO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL, NÃO SE REVESTE DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. 1. Inviável conceber-se dotada de personalidade judiciária e, portanto, de capacidade de ser parte a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME), uma vez que se trata de órgão desprovido de estatura constitucional. À luz da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas órgãos dotados de relevo constitucional têm, quando em jogo a necessidade de defender as suas prerrogativas institucionais, aptidão para figurar, na relação processual, como parte isolada da pessoa jurídica em que se situam. 2. Entendimento diverso importaria em barateamento do instituto da “personalidade judiciária”, com a possibilidade teórica de uma infinidade de secretarias, coordenações, departamentos, núcleos e subnúcleos, previstos em uma miríade de atos infraconstitucionais e até mesmo infralegais, invocarem a capacidade de ser parte para, de modo apartado da pessoa jurídica de direito público em que inseridos, buscarem provimento jurisdicional que reputem necessário à defesa das respectivas atribuições. 3. Agravo interno não conhecido. (MS 37331 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20-05-2021)



    Tratando especificamente do caso em questão, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do ARE 1.476.678/RN (DJe de 15/02/2024), que bem aborda a questão:



    “Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fl. 1, Doc. 6): 



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO PROPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ENTE DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. CAPACIDADE JUDICIÁRIA CONFERIDA EXCEPCIONALMENTE PARA DEFESA DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE alega violação aos arts. 2º; 71, III; 75; e 125, §2º, da CF/1988, bem como à jurisprudência desta CORTE (ADIs 94, 5215 e 6433), ao fundamento de que o acórdão recorrido negou a capacidade processual e a legitimidade da Corte de Contas para a presente ação. 



    Sustenta que, ao contrário do entendimento firmado na origem, a representação de órgãos autônomos e independentes, tais como o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas, gozam de personalidade judiciária. Desse modo, “nos casos em que tais órgãos independentes se veem às voltas com a defesa de suas prerrogativas e com a garantia do exercício de suas próprias competências – como é o presente caso concreto - seria inadequado entregar a representação judiciária somente a um órgão vinculado à estrutura do Poder Executivo” (fl. 7, Doc. 7).



    Defende que as normas constitucionais referentes à organização do Tribunal de Contas da União são de observância obrigatória pelas Constituições dos Estados-membros, conforme consignado pelo STF no julgamento da ADI 3715, na qual esclareceu-se que as competências dos Tribunais de Contas Estaduais são reguladas pelo art. 71 da CF/88 tendo em vista a obrigatoriedade do modelo federal preconizado no art. 75.



     Assim, “seguindo as regras do modelo federal de controle externo, premissa constitucional defendida pelo Guardião Constitucional, em cotejo com o modelo federal de controle externo estruturado para a União, tem-se que a competência para apreciar a legalidade das aposentadorias por parte da Corte de Contas potiguar tem respaldo constitucional dado pelo art. 71, III, da CF/88” (fl. 13, Doc. 7). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, garantindo-se a legitimidade da Corte de Contas para ingressar com reclamações constitucionais em defesa de suas prerrogativas funcionais.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF; e (b) “diferentemente do que defendido pela parte recorrente, inexiste contrariedade à tese firmada na ADI 6433, porquanto a orientação ali adotada pelo STF admite a representação judicial extraordinária exclusivamente nos casos em que os referidos entes despersonalizados necessitem praticar em juízo, em nome próprio, atos processuais na defesa de sua autonomia, prerrogativas e independência face aos demais Poderes, não sendo essa a hipótese dos autos” (fl. 3, Doc. 9). 



    No Agravo (Doc. 10), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6, Doc. 7):



    “V. DO PRÉ-QUESTIONAMENTO E DA REPERCUSSÃO GERAL 16. Destaca-se que o Acórdão recorrido é decisão unânime de última instância que se debruçou sobre a legitimidade do Tribunal de Contas, a qual suscitou a sua legitimidade constitucional em face da agressão sofrida por parte de suas competências. 



    17. Ademais, como dispõe o art. 1.035, §3º, I, do CPC/15, demonstrar-se-á em sequência que o Acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal quanto à legitimidade da Corte de Contas.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que os Tribunais de Contas, órgão de estatura constitucional, somente possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas institucionais. 



    Nessa linha, citem-se os seguintes precedentes:



    (...)



    No presente caso, discute-se a inclusão de adicional na aposentadoria de servidora pública. Embora tenha decisão em seu favor, proferida em mandado de segurança, o TCERN entende ilegítimo o pagamento dessa verba. Por esse motivo, propôs Reclamação perante o Tribunal de Justiça potiguar. 



    Assim, tratando-se de discussão referente ao registro de aposentadoria de servidora pública, efetivamente o Tribunal de Contas Estadual não tem capacidade postulatória para ajuizamento da presente Reclamação. Isto porque, embora o ato de registro de aposentadoria seja atribuição da Corte de Contas, cuida-se neste caso de questão individual, julgada à luz do contexto fático constante dos autos do mandado de segurança ajuizado e da legislação local de regência. Não está em debate a defesa de interesses institucionais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, mas sim de discordância quanto à decisão emanada do Poder Judiciário, tomada no referido MS.



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente